Tribunal: TJES
Processo: 5003936-75.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003936-75.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

SUSCITADO: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APOSENTADORIA DE DESEMBARGADOR RELATOR. PREVENÇÃO DA CÂMARA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DE RELATOR. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior e o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, referente aos embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000.2. A controvérsia surgiu em razão da oposição de embargos de declaração em data posterior à aposentadoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima, anteriormente responsável pelo agravo de instrumento vinculado ao caso.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em definir se a aposentadoria do Desembargador relator transfere a prevenção ao Desembargador Convocado, ou se o recurso deve ser redistribuído, considerando-se apenas a prevenção da Câmara.

III. Razões de decidir

4.
Nos termos do artigo 164, §1º, do Regimento Interno do TJES, a distribuição de recurso previne a competência da Câmara e, sucessivamente, do relator.

5. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Pleno do TJES, a aposentadoria do relator não transfere automaticamente a prevenção para o seu sucessor ou magistrado convocado, restringindo-se a prevenção ao órgão colegiado.

6. A prevenção do órgão julgador antecede a do relator. Quando há aposentadoria, a prevenção permanece apenas no âmbito da Câmara, exigindo-se a redistribuição dos novos recursos interpostos posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência da Primeira Câmara Cível e do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para processar e julgar os embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000.

Tese de julgamento
:

“1. A aposentadoria do Desembargador relator previne apenas a competência da Câmara, não havendo sucessão automática da prevenção para o magistrado convocado. 2. A competência para processar e julgar novos recursos distribuídos após a aposentadoria do relator deve ser definida com base na prevenção da Câmara e não na do relator aposentado.”

Dispositivos relevantes citados
: RITJES, art. 164, §1º; Código de Organização Judiciária do TJES, art. 117, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência nº 100210022867, Rel. Presidente do TJES, Tribunal Pleno, j. 19.08.2021; TJES, Conflito de Competência nº 100090034057, Rel. Presidente do TJES, Tribunal Pleno, j. 11.02.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a prevenção da c. Primeira Câmara Cível deste e. TJES e a competência do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para processar e julgar os embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003936-75.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

SUSCITADO : DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão em discussão é saber se o novo recurso complementar, distribuído após a aposentadoria de Desembargador, deve ser distribuído apenas por prevenção de Câmara ou por prevenção de Câmara
e

de Relatoria.

Inicialmente, ressalvo entendimento pessoal a respeito do tema, para aplicar o entendimento adotado pela Presidência do Tribunal nas gestões anteriores, com o fim de preservar a segurança jurídica, a estabilidade, coerência e integridade das decisões judiciais, conforme disposto no art. 926, do CPC.

Inclusive, para esse fim, registro que será formada uma comissão para revisão dos entendimentos divergentes relativos à competência advindos da interpretação do Regimento Interno que têm gerado inúmeras discussões no âmbito do TJES, dificultando, ao final, a prestação jurisdicional.

Na hipótese do presente conflito de competência, o agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000 foi distribuído em

02.06.2023
,
por sorteio, para a Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima.

O agravo de instrumento foi julgado em 17.10.2023, após o que o Agravante apresentou exceção de suspeição (30.10.2023), agravo interno contra a decisão que não reconheceu a suspeição apontada (24.11.2023), embargos de declaração contra a decisão que determinou o aguardo dos autos em Secretaria para julgamento da exceção (25.03.2024), e agravo interno em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração (12.04.2024).

Em face do julgamento do agravo interno, foram opostos, em

2
7.02.2025
,
os embargos de declaração

objeto do presente conflito negativo de competência.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 164, § 1º, do RITJES, “
a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal
previne a competência da Câmara e do Relator
, para o processamento e julgamento de todos os
recursos posteriores

relativos ao
mesmo processo

ou a
processos funcionalmente ligados

a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
.”

Assim, a prevenção para todos os recursos posteriores, relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, ocorre,
primeiro
, em relação à
Câmara
, e, depois, em relação ao Relator. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210022867, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

No caso, como o agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000 foi distribuído em

02.06.2023
,
para Primeira Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima, reconhece-se a
prevenção

da Câmara.

Resta, então, verificar se a aposentadoria do Desembargador relator transfere a prevenção prevista no artigo 164 para o Desembargador Convocado, no caso, o Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Acerca do acervo a ser assumido pelo Desembargador que ocupa, ainda que temporariamente, a vaga do Desembargador aposentado, é possível aplicar o disposto no § 4º, do artigo 117, do Código de Organização Judiciária, segundo o qual:

Art. 117. [...]

§4º. Em caso de aposentadoria de Desembargador,
o sucessor receberá todos os processos do antecessor
, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Registra-se, nesse sentido, que, há muito, o Pleno deste e. TJES adota o entendimento de que, ao se referir a “
todos os processos do antecessor
”, o legislador pretendeu deixar a cargo do sucessor apenas os processos distribuídos
até a data da aposentadoria

do Desembargador antecessor.

A esse respeito, no julgamento do conflito de competência nº 0003405-36.2009.8.08.0000, o relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, registrou que “
apenas poderemos dizer que um processo é de um relator quando o mesmo já houver sido distribuído, ou seja, somente há prevenção do relator após a distribuição do feito
”. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100090034057, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/02/2010, Data da Publicação no Diário: 08/03/2010)

Portanto, somente os recursos distribuídos
até a data da aposentadoria

do Desembargador aposentado integrarão o acervo a ser assumido pelo Desembargador que ocupar, ainda que temporariamente, a vaga antes ocupada pelo Desembargador aposentado.

Em reforço no mesmo sentido, outros julgados do Tribunal Pleno:

PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REEXAME DO MESMO RECURSO PROCESSO VINCULADO AO ACERVO DO DESEMBARGADOR APOSENTADO COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR PROMOVIDO NA VAGA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 117, §§ 3º E 4º DA LCE Nº 234/2002 CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 O Acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Cível foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.198.826/ES. 2 Com o retorno dos autos, o processo permanece vinculado ao acervo do Desembargador Aposentado, cuja relatoria deve ficar a cargo do Desembargador promovido na vaga, independentemente de sua posterior remoção da Câmara de Origem, intelecção dos artigos 117, §§ 3º e 4º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 234/2002. 3 O Código de Organização Judiciária ao mencionar que o sucessor receberá todos os processos do antecessor não faz distinção entre os processos vinculados ao Desembargador aposentado em decorrência do art. 117, § 3º da LCE nº 234/2002 (no caso de remoção de uma Câmara para outra o Desembargador continuará vinculado aos processos que lhe foram distribuídos), daqueles distribuídos livremente no novo órgão colegiado. 4 O Desembargador promovido, para este fim específico de vinculação, é considerado pela norma como uma espécie de sucessor dos processos, recebendo o mesmo tratamento que seria conferido ao Relator primitivo, consoante já decidiu este Tribunal Pleno, nos autos do Conflito de Competência nº 0003185-38.2009.8.08.0000. 5
A interpretação que limita os processos que compõem o acervo do Magistrado aposentado, tão somente, das ações ou recursos distribuídos por sorteio na Câmara que ocorreu a aposentação, desdobra da regra de substituição prevista no § 4º do art. 117 da LCE nº 234/2002 que possui como marco limitador, apenas, os processos já distribuídos ao Relator quando do seu jubilamento
. 6 A reanálise de recurso cujo Acórdão foi anulado por Tribunal Superior não é considerada uma nova irresignação, pois representa apenas o restabelecimento do julgamento do mesmo recurso interposto pela parte prejudicada e distribuído à Relatoria do Desembargador aposentado antes da data do seu afastamento, o que impõe sua transferência por sucessão ao Magistrado promovido na vaga. Precedentes deste e. Tribunal Pleno. 7 Conflito conhecido para declarar a competência do Desembargador Suscitado para o processamento e julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0510390-97.2002.8.08.0035.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180044347, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DISTRIBUIDO APÓS APOSENTADORIA DE DESEMBARGADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 164, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RITJES E DO ART. 117, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234⁄02 (CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA). PREVENÇÃO DA CÂMARA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. De acordo com o art. 164 do regimento interno, previne-se a competência da Câmara e, em seguida, do relator, se este ainda fizer parte de órgãoi julgador. Precedente TJES. 2. Portanto,
os recursos não distribuidos ao Desembargador até a data de sua aposentação atraem apenas a prevenção para a Câmara e não para o sucessor, conforme dispõe o §4º do art. 117, do Código de Organização Judiciária.
3. Conflito de competência procedente. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100090034057, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/02/2010, Data da Publicação no Diário: 08/03/2010)”

ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DISTRIBUÍDO APÓS APOSENTADORIA DE DESEMBARGADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 164, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RITJES E DO ART. 117, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234/02 (CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA). PREVENÇÃO DA CÂMARA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. De acordo com o art. 164 do regimento interno, previne-se a competência da Câmara e, em seguida, do relator, se este ainda fizer parte de órgão julgador. Precedente TJES. 2.
Portanto, os recursos não distribuídos ao Desembargador até a data de sua aposentação atraem apenas a prevenção para a Câmara e não para o sucessor, conforme dispõe o §4º do art. 117, do Código de Organização Judiciária.
3. Conflito de competência procedente. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100090034057, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/02/2010, Data da Publicação no Diário: 08/03/2010)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, INCLUSIVE COM EFEITOS QUE ULTRAPASSEM O ÂMBITO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM DATA QUE O DESEMBARGADOR PREVENTO NÃO MAIS COMPUNHA CÂMARA, DADA A ASSUNÇÃO DO CARGO DE VICE-PRESIDENTE. PREVENÇÃO QUE HÁ DE RECAIR APENAS SOBRE A CÂMARA. INTELIGÊNCIA DO ART. 164, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RITJES, E DOS ARTS. 117,§3º, E 179 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234⁄02 (CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA). CONFLITO ACOLHIDO. 1. Ainda que instaurado o conflito de competência nos moldes exigidos pelo art. 115, I e II do CPC, é possível o reconhecimento da competência ou incompetência de ambas as partes da relação jurídica processual delineada no incidente. 2.
Se se tomar por parâmetro a questão da existência de julgamento de recurso de apelação anterior, conclui-se, abstraindo as demais circunstâncias, que a competência para relatoriar o recurso posterior haveria de recair sobre o outrora Relator, que, uma vez aposentado, atrai a prevenção para a Câmara,
descabendo invocar a regra da sucessão (art. 177, § 4º, do Código de Organização Judiciária) se não havia, na época da aposentação, nenhum recurso já interposto e pendente de julgamento
. 3. Tendo outro Desembargador, componente da Câmara preventa, funcionado como relator em recurso intercorrente, interposto depois do provimento do primeiro apelo e antes da interposição do segundo, atrai ele a prevenção para este último, na forma do art. 164, §1º, do RITJES. 4. Considerando, contudo, que na data da distribuição do apelo posterior, o Desembargador então prevento não mais compunha Câmara alguma, por se encontrar no exercício da Vice-Presidência, preventa encontra-se apenas a Colenda Primeira Câmara Cível, devendo, pois, a sua Relatoria recair necessariamente sobre algum dos seus então componentes, conforme se depreende dos arts. 117, §3º, e 179 do Código de Organização Judiciária, segundo os quais o Desembargador Vice-Presidente fica imune - durante todo o biênio correspondente - a novas distribuições de processos judiciais, mantendo-se vinculado apenas aos que lhe já tenham sido distribuídos anteriormente à assunção do cargo de direção. 5. Como o eminente Desembargador Frederico Guilherme Pimentel à época intergrava a aludida Câmara, e a ele foi feita a distribuição inicial, inexiste qualquer irregularidade na distribuição, razão por que, nos termos do já citado art. 179, permanece vinculado ao feito, independentemente de atualmente exercer a função de Presidente. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100080012857, Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/10/2008, Data da Publicação no Diário: 03/11/2008)

É de se observar que a
ratio

dos acórdãos invocados reside na
data da distribuição

do novo recurso, se anterior ou posterior à data de aposentação do Desembargador antecessor, para definir se o recurso integra ou não o acervo a ser assumido, independentemente da permanência do sucessor/convocado na Câmara preventa.

Assim, com base no

entendimento manifestado pelo Pleno do TJES acerca do artigo 164, § 1º, do RITJES e do artigo 117, § 4º, do Código de Organização Judiciária, é possível alcançar as seguintes conclusões:

(i)
em qualquer hipótese, verifica-se, em
primeiro lugar
, se há prevenção de Câmara;

(ii)
identificada a Câmara preventa, passa-se à análise de eventual prevenção de Relator;

(iii)
o Desembargador que ocupa a vaga de Desembargador aposentado
recebe

todos os processos que existiam no
acervo
de seu antecessor no momento da aposentadoria, ou seja, todos os processos
distribuídos ao sucedido
,
até a data da aposentadoria do mesmo
;

(iv)

a aposentadoria de Desembargador não transfere a prevenção para seu sucessor ou para o Desembargador Convocado, que recebe apenas os processos que, na data da aposentadoria do Desembargador sucedido, estavam distribuídos e pendentes de julgamento;

(v)

a prevenção do órgão julgador precede a do relator, e, no caso de afastamento do Desembargador inicialmente prevento em razão de aposentadoria, remanesce
apenas
a prevenção do órgão colegiado;

(vi)

haverá prevenção de Câmara, mas
não de Relator
em relação a recurso distribuído
após

a aposentadoria do Desembargador relator do recurso que fixou a prevenção de Câmara, ainda que o novo recurso seja referente ao mesmo processo ou a processo funcionalmente ligado ao recurso anterior.

No mesmo sentido, decisões pretéritas da Presidência deste TJES, que tratam do tema também na hipótese de
recursos complementares
, como é o caso dos autos: (TJES, Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5011110-43.2022.8.08.0000, Data: 25/Apr/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA); (TJES, Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5011808-49.2022.8.08.0000, Data: 25/Apr/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA).

No caso, os embargos de declaração objeto do presente conflito negativo de competência foram opostos em
27.02.2025
, ou seja, após a aposentadoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima, ocorrida em
22.04.2024
, conforme Ato Especial nº 161/2024, de 29.04.2024.

Com muito mais razão, neste caso, prevalece apenas a prevenção da Câmara, na medida em que o Desembargador Convocado também
não

integrava mais a Primeira Câmara Cível (Resolução TJES nº 64/2024).

Destarte, a anterior distribuição do agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000 à Primeira Câmara Cível, torna-a

preventa

para posteriores distribuições vinculadas ao recurso, nos termos do §1º do art. 164, do RITJES.

Por outro lado, embora o recurso que gerou a prevenção tenha integrado o acervo assumido pelo Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior a partir da aposentadoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima, não vejo como reconhecer a prevenção de relator para processar e julgar os embargos de declaração em questão, porquanto opostos
após
a aposentadoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Pelo exposto, conheço do conflito negativo de competência para

declarar

a prevenção da c. Primeira Câmara Cível deste e. TJES e do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para processar e julgar os embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para declarar a prevenção da Primeira Câmara Cível desta Corte e do eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do conflito negativo de competência para declarar a prevenção da c. Primeira Câmara Cível deste e. TJES e do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para processar e julgar os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000.

Sessão Virtual 01.09.2025 a 05.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Presidente.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar
a prevenção da c. Primeira Câmara Cível deste e. TJES e do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para processar e julgar os embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5005714-51.2023.8.08.0000.